Tribunal: TJDFT
Processo: 0000209-98.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, vez que a sentença já considerou tal atenuante.
2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
3. Apelação conhecida em parte e, na sua extensão, não provida.